Tribunal: TJDFT
Processo: 0723453-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de requerimento de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários de advogado contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, para o ajuizamento de demandas coletivas.
2. As obrigações contratualmente convencionadas no negócio jurídico relativo à prestação de serviços de advocacia vinculam exclusivamente as partes contratantes, no caso, o sindicato e o escritório de advocacia recorrente.
3. Em que pese a legitimação extraordinária dos sindicatos para substituir processualmente os integrantes da categoria representada para a atuação em demandas, como no caso do mandado de segurança coletivo, não é permitida a fixação de honorários de advogados contratuais em nome de seus representados sem que tenha havido a comprovação da autorização expressa dos titulares dos créditos. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.